Tribunal: TJMT
Processo: 1041340-47.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041340-47.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIELY CAROLINE UMBELINO PEREIRA - CPF: 079.214.101-62 (RECORRENTE), CAROLINE MARIA CAMPOS MUZZI - CPF: 700.966.001-87 (ADVOGADO), EMERSON DE ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 522.474.301-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM REPERCUSSÃO COLETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO MORAL INDIVIDUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, em razão de oscilações e quedas no fornecimento de energia elétrica ocorridas por dez dias consecutivos, no período noturno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem a produção de prova testemunhal; e (
ii
) saber se a interrupção no fornecimento de energia elétrica que atinge toda uma localidade configura dano moral presumido (
in
re

ipsa
) ou se exige a comprovação de efetivo prejuízo individual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não ocorre cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser elucidada
por meio de prova documental, sendo o acervo dos autos suficiente para a formação do convencimento do juízo. Além disso, a parte deixou de arrolar testemunhas no momento processual oportuno.

4. O recurso atendeu ao princípio da dialeticidade, pois impugnou especificamente os fundamentos da sentença, e a alegação de deserção restou superada pelo recolhimento integral do preparo recursal.

5. Embora a interrupção indevida de serviço essencial possa configurar dano moral presumido, a falha que atinge de forma coletiva os usuários de uma determinada região afasta essa presunção, exigindo a comprovação de efetivo prejuízo individual.

6. Inexistência de prova cabal de lesão aos direitos da personalidade, uma vez que a parte consumidora confessou que a falta de energia atingiu todo o bairro e não demonstrou prejuízos efetivos, não apresentando sequer protocolos de atendimento junto à concessionária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a prova documental for suficiente para o deslinde da demanda e a parte deixar de arrolar testemunhas no momento oportuno. 2. A falha na prestação do serviço de energia elétrica que atinge de forma coletiva os usuários de uma determinada região afasta a presunção de dano moral (
in
re

ipsa
), exigindo-se do consumidor a comprovação de efetivo prejuízo à sua esfera personalíssima.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 355; CDC, art. 22; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1.735.914/TO, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 07.08.2018; Turma Recursal do TJMT, N.U 1000227-25.2023.8.11.0053, Rel. Juiz Valmir
Alaércio
dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 12.12.2023; Turma Recursal do TJMT, N.U 1005088-07.2023.8.11.0004, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 09.04.2024; Súmulas no 30 e 49 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1041340-47.2025.8.11.0001

Origem
: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: ADRIELY CAROLINE UMBELINO PEREIRA

Recorrido
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ADRIELY CAROLINE UMBELINO PEREIRA ajuizou reclamação em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Noticiou que: a) entre 12/9/2024 e 23/9/2024, sofreu com oscilações e quedas de energia em sua residência por dez dias consecutivos; b) as interrupções ocorriam principalmente no período noturno, das 21h às 3h, causando transtornos em momento de descanso e durante período de altas temperaturas; c) a situação foi agravada pelo fato de ter um filho de apenas cinco meses à época; d) em 20/9/2024, o transformador da região explodiu e a concessionária realizava apenas reparos paliativos. Requereu a condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais
.

O juízo singular concluiu que: a) embora as oscilações de energia no período sejam incontroversas, as provas do dano moral são frágeis; b) a situação não ultrapassou o mero descumprimento contratual ou dissabor cotidiano, não atingindo os direitos da personalidade da
parte

reclamante; c) a concessionária não infringiu o prazo máximo para religação previsto na Resolução no 1.000/2021 da ANEEL; d) a queima do transformador, confirmada por ambas as partes, e a ausência de protocolos administrativos abertos pela consumidora enfraquecem a alegação de desídia. Ao final, proferiu
sentença
de improcedência do pedido.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) preliminarmente, houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, que a impediu de produzir prova testemunhal para demonstrar a extensão dos danos; b) no mérito, a interrupção reiterada de serviço essencial configura dano moral
in
re

ipsa
, dispensando prova do sofrimento; c) a sentença desconsiderou as circunstâncias agravantes do caso, como o período de calor intenso e a presença de um filho recém-nascido, que elevam o fato para além do mero aborrecimento; d) a responsabilidade da concessionária é objetiva, e a frequência das interrupções evidencia a falha na prestação do serviço. Requereu o provimento do recurso para: a) anular a sentença por cerceamento de defesa ou, no mérito; b) reformar a sentença para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a parte recorrente não comprovou sua hipossuficiência, devendo ser indeferido o pedido de justiça gratuita; b) o recurso não deve ser conhecido por ofensa ao princípio da dialeticidade; c) a interrupção decorreu de caso fortuito (queima de transformador por sobrecarga), o que exclui a responsabilidade; d) o serviço foi restabelecido dentro do prazo legal previsto pela ANEEL; e) a situação vivenciada
não gera o dever de indenizar
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inépcia Recursal (Princípio da Dialeticidade).

As razões recursais devem observar as diretrizes fixadas pelo Princípio da Dialeticidade, sendo indispensável que os fundamentos da decisão recorrida sejam especificamente impugnados no recurso, pois, sem a devida pertinência temática, não há como ocorrer a reforma do julgado combatido.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado combatido. 2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018)”

Esse também é o entendimento das Turmas Recursais, estabelecido na Súmula 30: “
A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso
”.

Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou improcedente o pedido da inicial, com o fundamento de que as provas apresentadas pela parte consumidora eram frágeis para demonstrar o dano moral.

Embora a parte recorrida tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais a parte recorrente sustentou que a situação vivenciada ultrapassou os transtornos cotidianos em razão da presença de um filho recém-nascido e das condições climáticas, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal.

Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto.

Impugnação à Justiça Gratuita e Preparo Recursal.

Nas contrarrazões, a parte recorrida impugnou a concessão da gratuidade da justiça requerida pela parte reclamante.

Contudo, observa-se dos autos que, após deliberação desta Turma Recursal em sede de Embargos de Declaração, a parte recorrente foi intimada e efetuou o devido recolhimento integral do preparo recursal, conforme guias e comprovantes de pagamento juntados no
ID/PJe2 355528377
.

Diante do efetivo recolhimento das custas processuais e recursais, a impugnação à gratuidade da justiça encontra-se prejudicada, estando preenchidos os pressupostos objetivos de admissibilidade.

O recurso deve ser conhecido.

Cerceamento de defesa.

Nos termos do artigo 355 do Código de Processo Civil, o juiz julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase instrutória, quando: (a) não houver necessidade de produção de provas em audiência de instrução; ou (b) forem aplicados os efeitos da revelia e não houver requerimento de provas.

Todavia, não sendo hipótese de julgamento antecipado da lide, há cerceamento de defesa.

Em análise dos autos, a parte recorrente postula a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, aduzindo que a oitiva de testemunhas seria indispensável. Contudo, não se configura cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser elucidada por meio de prova documental.

A questão fática apresentada possui contornos que dispensam a dilação probatória em audiência, sendo o acervo documental juntado pelas partes perfeitamente suficiente para a formação do convencimento e o deslinde da demanda.

Ademais, na audiência de conciliação constou expressamente que “
havendo a opção para a produção de prova testemunhal, devem arrolar na contestação e impugnação as eventuais testemunhas que serão ouvidas
” (ID/PJe2 322186857) e a parte reclamante, em sua impugnação, não arrolou nenhuma testemunha.

Portanto, rejeito a preliminar arguida.

Falha na prestação de serviço.

Nas relações de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de executá-lo com qualidade e de forma eficiente, como se extrai da redação do artigo 22 do CDC.

Embora a interrupção indevida do fornecimento de serviços essenciais (água, energia elétrica, telefone e internet) configure ato ilícito e gere dano moral
in
re

ipsa
(Súmula 49 da Turma Recursal), a falha dos serviços essenciais que gera dano de forma coletiva, atingindo a todos os usuários de uma determinada região, exige a prova do efetivo prejuízo para a concessão de indenização por danos morais.

A propósito:

“(...) 4. A simples interrupção temporária dos serviços de telefonia de celular a todos os usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, não é suficiente para gerar dano moral indenizável “in
re

ipsa
”. (...) (N.U 1000227-25.2023.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, publicado no DJE 13/12/2023)”

Em situações similares, esta Turma Recursal já se manifestou neste sentido, como nos casos ocorridos em 2023 de falta de energia elétrica em toda a região da Vila Paredão Grande, no município de General Carneiro/MT, e na Comunidade de São Benedito, no Município de Poconé/MT: N.U 1005088-07.2023.8.11.0004 (TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024), N.U 1003736-14.2023.8.11.0004 (TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024) e N.U 1000793-71.2023.8.11.0053 (TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024).

Em análise do caso concreto, a própria parte reclamante narra expressamente em sua petição inicial (ID/PJe2 322186393, pág. 2) que a oscilação e as consequentes quedas de energia elétrica atingiram "todo o bairro", evidenciando tratar-se de uma falha na prestação do serviço de repercussão coletiva.

Neste cenário, afasta-se a presunção do dano extrapatrimonial, recaindo sobre a consumidora o ônus de comprovar a ocorrência de prejuízos efetivos à sua esfera personalíssima.

Observa-se que a parte reclamante não demonstrou a existência do dano sofrido, limitando-se a alegações desacompanhadas de lastro probatório concreto. Ademais, deixou de apresentar qualquer protocolo de atendimento junto à concessionária referente aos dias noticiados na exordial, o que fragiliza a demonstração de urgência ou de peculiaridade em sua unidade consumidora.

Logo, inexistindo prova cabal da lesão aos direitos da personalidade, a improcedência do pedido indenizatório estabelecida pelo juízo de primeira instância apresenta-se escorreita.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026